Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732585-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS ÁGUAS RECORRIDO: CAMILO CAVALCANTE DE SOUZA, JACQUELINE SUSANN BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Embargos de terceiro – Promessa de compra e venda de unidades imobiliárias e incorporação não registradas – Obra inacabada, com apenas 28,97% construídos – Admissibilidade dos embargos. Penhora desconstituída, com base em precedente do STJ, e considerando que foi efetuada muito tempo depois daquele contrato, que antecede até ao pedido de cumprimento de sentença – Honorários devidos pela embargante ante o princípio da causalidade. Bases de cálculo: 10% do valor da causa (embargos), limitado ao e ao valor da dívida exequenda. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85 do mesmo diploma legal, aduzindo que nas hipóteses em que o embargado (exequente), após tomar ciência da transmissão do bem, opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos, a condenação em honorários sucumbenciais deve recair somente sobre o embargado, afastando-se a aplicação do enunciado 303 da Súmula do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior de Justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030